Tribunal: CARF
Processo: 15586.001320/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001320/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.785 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO PHILADELPHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 01/11/2005
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o ato praticado com limitação ao direito de defesa. A nulidade ocorre
somente se o prejuízo à defesa restar comprovado.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
preliminares, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001320/2008-86
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001320/2008-86

Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 37.102.818-3, de contribuição previdenciária,
parte dos segurados, apurada por aferição indireta com base no Custo Unitário Básico (CUB),
relativo ao período de 11/2005.
O lançamento foi impugnado e o julgamento da impugnação foi por duas vezes
convertido em diligência. Ao final da segunda diligência, a impugnação foi considerada
parcialmente procedente em face do reconhecimento da decadência dos períodos até 09/2003,
remanescendo nos autos apenas o período de 11/2005.
Foi manejado recurso voluntário em que se alegou:
a) prejuízo à ampla defesa e ao contraditório porque a documentação somente foi
restituída ao contribuinte em 16/10/2008, após a lavratura do auto, que se deu
m 22/09/2008;
b) prejuízo à ampla defesa porque a descrição dos fatos estaria obscura;
c) ser inconstitucional e ilegal a presunção da hipótese de incidência tributária;
d) a decadência do período remanescente, porquanto os cálculos foram baseados
no período de construção da obra, que foi de 07/2002 a 11/2005;
e) a inconstitucionalidade da multa, por ofensa ao princípio da vedação ao
confisco;
f) a impossibilidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades (Súmulas Carf no 2).
1
Preliminares
1.1
PREJUÍZO À DEFESA EM RAZÃO DA DATA DE DEVOLUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
O recorrente alegou que teve sua defesa prejudicada porque o auto de infração foi
lavrado em 22/09/2008, mas a documentação só lhe foi devolvida pela Fiscalização em
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001320/2008-86

16/10/2008 e em local impróprio, reduzindo-lhe, na prática, o prazo para apresentação da
impugnação.
Reproduzo o que consta do acórdão recorrido quanto à matéria (e-fls. 244 e 245):
19. O cerne do presente AI está no fato de que a empresa, de fato, não possuía o Livro
Diário de 2003, contendo todas as formalidades legais exigidas, além dos Livros Diário
de 2004 e 2005, posto que se tivesse tais documentos teria apresentado os mesmos logo
que solicitados pela fiscalização, como é o seu dever, o que motivou a aferição indireta
do débito apurado pela fiscalização.
20. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo fato de os documentos
apresentados pela empresa à fiscalização não terem sido devolvidos, posto que a
empresa teve conhecimento (através dos TIAF e TIAD emitidos pela fiscalização) de
que não havia apresentado toda a documentação que lhe estava sendo solicitada, sendo
desnecessária uma análise detalhada da referida documentação para que a empresa
atendesse à solicitação da fiscalização de apresentar os seus Livros Diário, contendo as
formalidades exigidas por lei.
21. Cai por terra, portanto, o argumento da impugnante de que o cerceamento de sua
defesa decorreu do fato de que somente teve acesso aos documentos entregues à
fiscalização em 16/10/2008, quando o prazo de defesa se encerraria em 22/10/2008,
uma vez que a empresa já tinha pleno conhecimento de que os documentos entregues à
fiscalização não eram satisfatórios, tanto durante a ação fiscal, quanto no momento da
lavratura do presente AI, que ocorreu em 22/09/2008.
22. Ademais, ao contrário do que sustenta a impugnante, para que a mesma apresentasse
seus Livros Diário não haveria qualquer necessidade de análise documental mais
detalhada que demandasse prazo maior do que aquele que a empresa tinha por direito.
Ou seja, o colegiado antecedente não enxergou limitação à defesa porque os
documentos que foram entregues à Fiscalização não foram os que suportaram o lançamento, que
se fundou em aferição indireta justamente porque aqueles documentos não permitiam a
tributação pelo modo direto. Assim, eles eram totalmente despiciendos para a contestação da
acusação fiscal.
Corroboro a conclusão do acórdão recorrido e acrescento que não há nulidade sem
que se demonstre o prejuízo à defesa. Ora, o contribuinte apresentou sua defesa no prazo,
confrontou os elementos dos autos e até teve sua impugnação parcialmente acolhida. Em
nenhum momento o contribuinte apontou qual teria sido o prejuízo que a ausência da
documentação lhe teria causado, limitando-se a dizer que isso lhe teria subtraído parte do prazo
impugnatório. Repise-se que tais documentos não foram utilizados para dar suporte ao
lançamento.
Mesmo admitindo que, em razão da entrega da documentação após a ciência do
auto de infração, o então impugnante não teria tido a possibilidade de se esmerar em sua defesa,
estaria configurada a hipótese da alínea a do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, segundo a qual a documentação poderia ser apresenta a qualquer tempo, inclusive
quando do recurso voluntário, se comprovada a impossibilidade de tê-lo feito no momento da
impugnação. Porém, o recorrente nada juntou ao recurso e não solicitou a apresentação
intempestiva de nenhum documento. Vejo que teve todo o tempo e os meios para se defender
adequadamente e que o questão da data da entrega dos documentos em nada lhe prejudicou.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001320/2008-86

Rejeito, então, a preliminar suscitada.
1.2
PREJUÍZO À DEFESA EM RAZÃO DA ALEGADA OBSCURIDADE NA DESCRIÇÃO DOS FATOS
O recorrente alegou que sua defesa teria sido prejudicada porque a descrição dos
fatos não teria sido suficientemente clara, contendo conceitos confusos em particular quanto à
hipótese de incidência e à base de cálculo; em razão disso, não compreendera muito bem o
lançamento.
O acórdão recorrido sustentou que todos os elementos do lançamento, inclusive a
hipótese de incidência (pagamento de remuneração por serviços de construção civil), o fato
gerador (a realização da obra) e a base de cálculo obtida por aferição indireta com base no art.
33, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212, de 1991 (a remuneração calculada com base na proporção da área
construída).
De fato, analisando o auto de infração e, sobretudo, o relatório fiscal que o
acompanha (e-fls. 27 a 30), não percebo qualquer dificuldade em compreender as razões do
lançamento e ali enxergar todos os elementos que o compõem. Os fatos estão descritos, os
fundamentos legais estão bem dispostos e a linguagem, ao meu ver, é adequada. Eventuais
limitações pessoais do contribuinte para compreender o que está escrito não podem ser invocadas
como razão de obstrução à defesa.
Rejeito, então, a preliminar suscitada.
1.3
DECADÊNCIA
O recorrente alegou a decadência do período de 11/2005, único que remanesce no
lançamento após a decisão de piso, porque o fato gerador corresponderia a obra iniciada em
07/2002 e concluída em 11/2005. O colegiado a quo reconheceu a decadência até o período de
09/2003.
Não assiste razão ao recorrente.
O Aviso de Regularização de Obra foi modificado justamente para excluir os fatos
geradores decadentes e manter somente os relativos ao mês de 11/2005 (e-fls. 236 e 237),
período não decaído, porquanto o lançamento foi efetuado em 22/09/2008 (e-fl. 4).
Aliás, o período de apuração de 09/2003, ao contrário do que asseverou a decisão
recorrida, não foi atingido pela decadência; entretanto, dado que a matéria não foi objeto de
recurso de ofício, fez-se coisa julgada administrativa, o que impossibilita o reformatio in pejus.
Afasto, pois, a decadência.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.785 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001320/2008-86

2
Mérito
2.1
TAXA SELIC
Sem necessidade de me estender na matéria, nego provimento com base na
Súmula Carf no 4, que sustenta a incidência de juros calculados com base na taxa Selic para os
débitos tributários como os destes autos.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), rejeitar as preliminares, afastar a decadência e negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital